Tribunal: STF
Processo: ARE 1587274
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jonata Delmar de Brito Port  e Luis Carlos dos Santos interpôs o presente agravo (eDoc 130) em face de decisão (eDoc 127) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 125). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 122) que está assim ementado:

DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME ASSOCIATIVO. MANUTENÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 
I. CASO EM EXAME: 
1. EMBARGOS INFRINGENTES INTERPOSTOS PELA DEFESA PÚBLICA CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE, POR MAIORIA, REJEITOU AS PRELIMINARES E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS DEFESAS, ABSOLVENDO OS ACUSADOS DO CRIME ASSOCIATIVO E REDIMENSIONANDO AS PENAS PECUNIÁRIAS, VENCIDA A RELATORA, QUE ACOLHIA EM PARTE A PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E REDIMENSIONAVA AS PENAS PARA REGIME ABERTO, SUBSTITUINDO-AS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA VALIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS, COM REFLEXOS NA DOSIMETRIA DA PENA E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA FOI LEGÍTIMA, POIS HAVIA FUNDADAS RAZÕES PARA ACREDITAR NA EXISTÊNCIA DE MAIS DROGAS NO INTERIOR DO IMÓVEL, CONSIDERANDO QUE OS ACUSADOS FORAM ABORDADOS EM CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, PORTANDO DROGAS E ARMA DE FOGO. 
2. A ABORDAGEM OCORREU EM OPERAÇÃO POLICIAL DIRECIONADA A UM LOCAL IDENTIFICADO COMO "BOCA DE FUMO", SENDO RAZOÁVEL SUPOR A EXTENSÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA NA RESIDÊNCIA CONTÍGUA, DISPENSANDO-SE A ANUÊNCIA EXPRESSA DOS MORADORES PARA O INGRESSO. 
3. A VOLUMETRIA E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (336G DE MACONHA, 256G DE COCAÍNA E 88G DE CRACK), SOMADAS À POSSE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA, JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÍNIMO. 
4. A SENTENÇA CONTÉM DESALINHO TÉCNICO AO APLICAR A CONSUNÇÃO DO EMPREGO DE ARMA NA TRAFICÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO, SEM FAZÊ-LO NA DOSIMETRIA, E AO RECONHECER A MINORANTE SIMULTANEAMENTE À CONDENAÇÃO PELO CRIME ASSOCIATIVO, SEM JUSTIFICATIVA PARA ESSA CONCLUSÃO ANTINÔMICA, COM A RECOMENDAÇÃO DE REVISÃO TÉCNICA. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. TESE DE JULGAMENTO: 1. É LEGÍTIMA A ENTRADA DE POLICIAIS EM RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR QUANDO, APÓS ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA COM APREENSÃO DE DROGAS E ARMA DE FOGO EM CONHECIDO PONTO DE TRÁFICO, EXISTAM FUNDADAS RAZÕES PARA ACREDITAR NA PRESENÇA DE MAIS ENTORPECENTES NO INTERIOR DO IMÓVEL. 
2. APLICAÇÃO DA MINORANTE NO GRAU MÍNIMO EM VIRTUDE DA TRIPLA NATUREZA DOS ENTORPECENTES, DOIS DELES DE ALTO PODER VICIANTE, E DA VOLUMETRIA ENCONTRADA.

O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, quanto à alegada violação ao art. 5º, XI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 122):

Ou seja, os policiais foram averiguar denúncia de que havia tráfico de drogas em conhecida "boca de fumo" da cidade. Lá chegando, avistaram os réus defronte ao local, portando entorpecentes e arma de fogo. Portanto, tratando-se de uma "boca de fumo", diante da constatação do porte de entorpecentes e de artefato bélico em via pública, obviamente que era legítimo aos agentes da segurança acreditar que caso adentrassem no "domicílio", encontrariam mais itens ilícitos. Portanto, não se fazia necessária qualquer autorização para o ingresso. (grifei)

O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, eis que “os policiais foram averiguar denúncia de que havia tráfico de drogas em conhecida "boca de fumo" da cidade. Lá chegando, avistaram os réus defronte ao local, portando entorpecentes e arma de fogo. Portanto, tratando-se de uma "boca de fumo", diante da constatação do porte de entorpecentes e de artefato bélico em via pública, obviamente que era legítimo aos agentes da segurança acreditar que caso adentrassem no "domicílio", encontrariam mais itens ilícitos. Portanto, não se fazia necessária qualquer autorização para o ingresso”. 

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente